Tribunal: TJBA
Processo: 0029177-45.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029177-45.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: HELMA PINCHEMEL COTRIM

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDUARDO NAMBU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. RAZÕES DISSOCIADAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REVELIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. GRATUIDADE MANTIDA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O caso em exame trata de ação de cobrança proposta para o recebimento das diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança em razão do expurgo inflacionário decorrente do Plano Collor I.

A questão em discussão envolve a admissibilidade parcial da apelação, diante da desconexão das razões recursais com os fundamentos da sentença e com os fatos dos autos, configurando violação ao dever de dialeticidade. Discute-se ainda os efeitos da revelia decretada, a possibilidade do réu revel levantar apenas matérias de ordem pública em grau recursal, a manutenção da gratuidade da justiça, além da análise das preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva.

As razões de decidir evidenciam que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que impõe o não conhecimento parcial do recurso. A revelia regularmente decretada gera presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, inexistindo hipótese legal de afastamento. A gratuidade da justiça deve ser preservada, pois não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. A prescrição aplicável às ações individuais que discutem critérios de remuneração da caderneta de poupança é vintenária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações que discutem expurgos inflacionários dos planos econômicos, em virtude da relação contratual de depósito e da impossibilidade de alteração unilateral do pactuado, preservando-se o direito adquirido dos poupadores.

O dispositivo e a tese firmada mantém a sentença por seus próprios fundamentos, com o conhecimento parcial da apelação e, na parte conhecida, o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

Aplicação dos arts. 98, 99, 344, 345, 932, III, e 1.010, II, do CPC; art. 2.028 do Código Civil; Súmula 182 do STJ; precedentes dos REsps 1.391.198/RS, 1.107.201/DF e 1.147.595/RS; jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça quanto aos expurgos inflacionários dos planos econômicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0029177-45.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada HELMA PINCHEMEL COTRIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,